Tribunal: TJMT
Processo: 1020218-86.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020218-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TRANSDELEFRATI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 82.352.881/0001-74 (APELANTE), JONATAS JUSTUS JUNIOR - CPF: 008.294.339-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE FORMAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS EM POSTO FISCAL. PORTARIA SEFAZ/MT. BASE DE CÁLCULO DA MULTA. VALOR DA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face de execução fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 20231480, referente à multa aplicada por infração à legislação tributária estadual, mantendo a exigibilidade do crédito decorrente do descumprimento de obrigação acessória consistente na ausência de registro de passagem em posto fiscal no Estado de Mato Grosso.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa é nula pela ausência de juntada do processo administrativo ou por inobservância dos requisitos dos arts. 202 e 203 do CTN; (ii) estabelecer se a Portaria n. 358/2011 da SEFAZ/MT afasta a obrigação de apresentação dos documentos fiscais em posto fiscal quando a operação estiver acobertada por NF-e; e (iii) determinar se a multa aplicada possui base de cálculo incorreta ou caráter confiscatório.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa que contém os requisitos dos art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80, possui de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

4.
A juntada do processo administrativo não constitui requisito de validade da CDA, podendo o procedimento permanecer na repartição competente, nos termos do art. 41 da Lei de Execução Fiscal, inexistindo nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa
.

5. A Portaria n. 358/2011 da SEFAZ/MT limita-se a dispensar a aposição de carimbo físico em documentos eletrônicos, não afastando a obrigatoriedade de apresentação dos documentos fiscais em postos fiscais para fins de controle do trânsito de mercadorias.

6. A legislação estadual, impõe a obrigação de apresentação dos documentos fiscais em todas as Unidades Operativas de Fiscalização, sendo a inobservância infração autônoma passível de multa, ainda que inexistente inadimplemento da obrigação principal.

7.
A base de cálculo da multa por infração à obrigação acessória no transporte de mercadorias corresponde ao valor da operação, compreendido como o valor das mercadorias transportadas, em consonância com a Lei Estadual n. 7.098/1998.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 113, §§ 2º e 3º, 202 e 203; CPC, art. 85, § 11; Lei n. 6.830/80, arts. 2º, § 5º, e 41; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 17, XIV e XV, 45, III, “l”, e 47-E, III, “j”; Lei Complementar n. 87/96, arts. 2º e 13, I; Portarias SEFAZ/MT n. 358/2011 e n. 107/2018.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1020280-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.1.2026; TJMT, N.U. 1031838-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 2.12.2025; TJMT, N.U. 1009946-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 5.8.2025; TJMT, N.U. 1040558-22.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31.7.2025; STF, Tema 863 da Repercussão Geral; TJMT, N.U.
1002319-48.2024.8.11.0050, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.12.2025; TJMT, N.U 1004234-33.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 11.12.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível

interposta

contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, da

Comarca de Cuiabá, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1020218-86.2024.8.11.0041, opostos em face da execução fiscal n. 1002202-21.2023.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo hígida a exigência consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n. 20231480, referente à multa aplicada por infração à legislação tributária estadual
.

(Id

343664377
).

Na origem, o juízo entendeu que a matéria controvertida era eminentemente de direito, razão pela qual antecipou o julgamento do mérito. Afastou a alegada nulidade da CDA por ausência de juntada do processo administrativo, ao fundamento de que é dispensável a sua apresentação, desde que o título contenha os requisitos legais mínimos. Concluiu que a CDA n. 20231480 atende às exigências dos

arts
. 202 e 203 do Código Tributário Nacional, consignando a indicação das infrações, dos fatos geradores, das datas de ocorrência e da base legal da autuação.

No mérito, reconheceu a regularidade da exigência tributária e afastou a tese de inexistência de infração, assentando que a Portaria n. 358/2011 da SEFAZ/MT não afasta a obrigação de apresentação dos documentos fiscais, limitando-se a dispensar a aposição de carimbo físico. Por fim, rejeitou a alegação de caráter confiscatório da multa, ao concluir que o valor aplicado não ultrapassou o limite legal, julgando improcedentes os embargos à execução fiscal
.

(
I
d 343664377).

Nas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, ao argumento de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sustentando a ausência de

juntada do processo administrativo que deu origem à autuação. Afirma, ainda, que o título executivo não atenderia aos requisitos previstos nos

arts
. 202 e 203 do Código Tributário Nacional e no art. 803, I, do Código de Processo Civil.

No mérito, alega a inexistência de infração, sob o fundamento de que a operação estaria acobertada por Nota Fiscal Eletrônica, o que dispensaria a aposição de carimbo físico em posto fiscal, nos termos da Portaria n. 358/2011 da SEFAZ/MT. Sustenta, ademais, a adoção de base de cálculo incorreta e o caráter confiscatório da multa aplicada, por suposta extrapolação do limite legal, requerendo, ao final, a reforma da sentença para o acolhimento dos embargos à execução fiscal, com a consequente nulidade da CDA ou o afastamento da penalidade imposta.

Em contrarrazões, o recorrido

se

manifesta pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa, a desnecessidade de juntada do processo administrativo, diante da presunção de legitimidade do título executivo, bem como a inexistência de ilegalidade ou caráter confiscatório na multa aplicada, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida
.

(
I
d

343664391
)
.

Desnecessária a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula n
.

189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar – Da nulidade da CDA.

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A Apelante alega que a Certidão de Dívida Ativa n. 20231480 seria nula por ausência de indicação do número do processo administrativo que lhe deu origem, em violação ao disposto no art. 202, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Sem razão, contudo.

A Lei n. 6.830/80, ao estabelecer as condições para cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê:

Art. 2º
– Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)

§ 5º
- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

O art. 202 do Código Tributário Nacional estabelece requisitos semelhantes:

Art. 202
. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Conforme se depreende da análise da CDA juntada aos autos, verifico que o título executivo contém todos os requisitos essenciais exigidos pela legislação, incluindo a indicação expressa do processo administrativo correspondente.

Conforme bem destacado na sentença recorrida:

A sentença expressamente consignou que é dispensável a apresentação do processo administrativo junto à CDA, sendo suficiente que esta contenha os elementos mínimos exigidos por lei. O decisum fundamentou adequadamente que a CDA n. 20231480 apresenta os requisitos legais, indicando as infrações, os fatos geradores, as datas de ocorrência e a base legal da autuação. Consta expressamente na sentença a inexistência de cerceamento de defesa quanto à suposta omissão relacionada ao número do processo administrativo, razão pela qual mantenho, integralmente, a decisão no tocante a esse ponto.
(Id 343664384).

Nos termos do art. 41 da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), o processo administrativo correspondente à inscrição em Dívida Ativa será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público.

No caso dos autos, não observo qualquer resistência por parte da Fazenda Pública quanto à disponibilização de acesso ao processo administrativo. A Apelante teve plena oportunidade de requerer a juntada ou vista do procedimento administrativo, o que não foi feito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o ajuizamento da execução fiscal dispensa a juntada de cópia integral do processo administrativo, sendo suficiente sua indicação na CDA, conforme restou demonstrado na sentença recorrida.

Nesse sentido:

(...) 5. A ausência momentânea do processo administrativo não invalida a existência do crédito tributário quando o título executivo cumpre as formalidades exigidas pelos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, parágrafo 5º, da Lei de Execução Fiscal, fazendo menção ao processo administrativo que deu origem ao crédito. (...)

Tese de julgamento: “A dificuldade temporária em localizar processo administrativo não invalida a Certidão de Dívida Ativa quando esta preenche todos os requisitos legais exigidos pelos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, parágrafo 5º, da Lei nº 6.830/80, mantendo-se a presunção de certeza e liquidez do título executivo.”

(N.U 1020280-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.1.2026).

(...) III. Razões de decidir

3. A CDA apresentada preenche os requisitos do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980 e do art. 202 do CTN, contendo identificação do devedor, natureza e fundamento legal do crédito, valor, datas dos fatos geradores e número do processo administrativo.

4. A jurisprudência do STJ reconhece presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade das CDAs regularmente constituídas (LEF, art. 3º), cabendo ao executado desconstituí-la mediante prova inequívoca, o que não ocorreu.

5. A alegação de ausência de notificação no processo administrativo carece de prova inequívoca e demanda a análise de documentos e elementos que não constam dos autos, o que é incabível na via estreita da exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ.

6. A ausência de juntada do processo administrativo não acarreta nulidade da execução fiscal, salvo demonstração de efetivo prejuízo à defesa, o que não foi evidenciado nos autos.

(TJMT, N.U 1031838-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Vice-Presidência, j. 2.12.2025).

Nesse contexto, a jurisprudência é firme no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a CDA goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo ônus do embargante a demonstração cabal de eventual vício, o que, no presente caso, não restou comprovado.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da CDA.

Mérito
.

I - Da infração.

A Apelante sustenta que não praticou qualquer infração, pois a operação estava acobertada por Nota Fiscal Eletrônica e, segundo sua interpretação da Portaria n. 358/2011 da SEFAZ/MT, estaria dispensada da parada no posto fiscal para aposição de carimbo.

Tal argumento não merece acolhida.

De início, é necessário esclarecer que a Portaria n. 358/2011 da SEFAZ/MT não elimina a exigência de apresentação dos documentos auxiliares da NF-e nas Unidades Operativas de Fiscalização. A referida portaria restringe-se apenas a dispensar, quando se tratar de documento eletrônico, a necessidade de aposição de carimbo físico no DANFE.

A Portaria n. 107/2018-SEFAZ, que institui o Controle Fiscal do Trânsito de Mercadorias no Estado de Mato Grosso, estabelece de forma expressa, em seu art. 2º, a obrigatoriedade de o transportador apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitarem as mercadorias, os documentos auxiliares dos respectivos documentos fiscais eletrônicos para o registro de passagem eletrônico.

No caso dos autos, tratando-se de documentos fiscais eletrônicos, o controle fiscal é efetuado mediante o registro digital das informações capturadas por meio da leitura do código de barras constante nos respectivos documentos auxiliares, com o consequente registro eletrônico de passagem, conforme dispõe o art. 3º da mencionada Portaria.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PARADA EM
POSTO

FISCAL
. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO.
(...) III. Razões de decidir

3. A legislação estadual impõe ao contribuinte a obrigação de apresentar documentos
fiscais
em
postos

fiscais
para controle da circulação de mercadorias.

4. O descumprimento dessa obrigação acessória constitui infração autônoma, passível de multa, ainda que não haja inadimplência quanto à obrigação principal.

5. A autuação
fiscal
fundamentou-se no art. 17, XIV, da Lei 7.098/1998 e no art. 45, III, "i", da mesma norma, restando configurada a infração.

6. A jurisprudência reconhece a legalidade da multa em tais hipóteses e afasta a alegação de confisco quando o valor da penalidade é proporcional. (...).

Tese de julgamento: "É legítima a autuação
fiscal
fundada na inobservância da obrigação acessória de parada obrigatória em
posto

fiscal
para chancela de documentos
fiscais
, sendo válida a aplicação da penalidade correspondente, ainda que não haja inadimplemento da obrigação principal."

(N.U 1009946-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Vice-Presidência, j. 5.8.2025).

Conforme se extrai dos dados fiscais apresentados pelo Fisco estadual, a fiscalização constatou a ausência de qualquer registro de passagem desde a origem da mercadoria descrita nas DANFE, quando de sua entrada no Estado de Mato Grosso. (Id 163752175).

Além disso, os elementos técnicos constantes do Id 163752175 evidenciam que houve adoção de conduta direcionada à evasão do controle fiscal. Os registros cartográficos e o esquema de fiscalização demonstram que o veículo ultrapassou o ponto indicado como destino para manobra e dispunha de alternativas de retorno ao posto fiscal antes da abordagem, afastando a versão defensiva apresentada pela Apelante.

Tal circunstância revela descumprimento voluntário e consciente das normas de trânsito e de fiscalização tributária vigentes no Estado de Mato Grosso, nos termos da Portaria n. 107/2018, caracterizando embaraço à fiscalização.

Assim, verifico que a conduta da Apelante se subsume perfeitamente ao disposto nos incisos XIV e XV do art. 17 da Lei Estadual n. 7.098/1998, que impõem ao contribuinte a obrigação de apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização ou Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal correspondente, seja em formato físico ou eletrônico, independentemente da necessidade do carimbo.

Ademais, é importante destacar que o cumprimento da obrigação principal, consistente no recolhimento do tributo, não exime o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias. A ausência de prejuízo ao erário quanto ao tributo principal não afasta a incidência da penalidade pelo descumprimento das obrigações acessórias, por se tratar de deveres autônomos, conforme prevê o art. 113, parágrafos 2º e 3º, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal já se manifestou:

DIREITO
TRIBUTARIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARACAO EM AGRAVO INTERNO
[ML1]

EM RECURSO DE APELACAO. ACAO ANULATORIA DE DEBITO FISCAL. AUTO DE INFRACAO. OBRIGACAO ACESSORIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS SEM REGISTRO DE PASSAGEM EM POSTO FISCAL. (...). EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

III. Razões de decidir

(...) 5. A atividade administrativa de lançamento foi devidamente fiscalizada no processo administrativo tributário, identificando-se o fato gerador, a matéria tributável, o montante devido e o sujeito passivo, nos exatos termos do art. 142 do CTN, tendo a Embargante exercido plenamente seu direito de defesa nas esferas administrativa e judicial.

6. O ônus probatório da Embargante de demonstrar a regularidade documental e a ausência de infração, conforme o art. 373, I, do CPC, foi expressamente considerado no acórdão, que reconheceu a insuficiência das provas produzidas para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

7. Não há obscuridade quanto ao alegado caráter confiscatório da multa, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão atinente à atualização monetária e aos juros incidentes sobre a multa punitiva, consignando que não houve demonstração concreta de excesso ou confisco.

8. O Tema 863 do STF não se aplica à hipótese dos autos, pois versa especificamente sobre multas qualificadas por ilícitos materiais decorrentes de sonegação, fraude ou conluio, e
não sobre penalidades por descumprimento de obrigações acessórias, sendo a multa aplicada decorrente da ausência de registro de passagem no posto fiscal, conforme previsão expressa do art. 47-E, III, j, da Lei Estadual n. 7.098/98.

9. A multa foi aplicada de acordo com a legislação estadual vigente, e não houve comprovação de que a penalidade imposta tenha ultrapassado os limites legais ou configurado confisco, tendo a Embargante se limitado a alegar genericamente o excesso, sem apresentar cálculo demonstrativo concreto.

10. A circunstância de a multa ter sido calculada sobre o valor da operação decorre da própria natureza da infração, que consiste em descumprimento de obrigação acessória, independentemente da existência de tributo a recolher, tratando-se de penalidade administrativa legalmente prevista para assegurar o cumprimento dos deveres instrumentais de fiscalização e controle tributário.

11. O art. 112 do CTN determina interpretação benigna apenas quando houver dúvida quanto à capitulação legal do fato, à natureza ou circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos, o que não se verifica no caso concreto, pois a Embargante deixou de efetuar o registro de passagem no posto fiscal de entrada no Estado, configurando infração inequívoca à obrigação acessória.

(TJMT, N.U. 1002319-48.2024.8.11.0050, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2025) (Destaquei).

(...) 5. A obrigação de parada em postos fiscais para apresentação de documentação fiscal está expressamente prevista no art. 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual nº 7.098/1998, constituindo dever instrumental imposto ao contribuinte no interesse da fiscalização tributária.

6. O descumprimento da obrigação acessória sujeita o infrator à penalidade prevista no art. 47-E, inciso III, alínea "j", item 1, da Lei Estadual nº 7.098/1998, que estabelece multa equivalente a 5% do valor da operação. (...)

8. A multa aplicada no percentual de 5% do valor da operação é razoável e proporcional à gravidade da infração cometida, não configurando confisco, especialmente considerando que o STF tem considerado excessivas apenas as multas que ultrapassam o percentual de 100% do valor do tributo devido.

Tese de julgamento:
É legítima a autuação fiscal fundada na inobservância da obrigação acessória de parada obrigatória em posto fiscal para chancela de documentos fiscais, sendo válida a aplicação da multa de 5% sobre o valor da operação, que não possui caráter confiscatório, ainda que não haja inadimplemento da obrigação principal.

(TJMT, N.U 1004234-33.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2025) (Destaquei).

A obrigação acessória possui natureza autônoma em relação à obrigação tributária principal, conforme previsão expressa do Código Tributário Nacional (CTN, art. 113, parágrafos 2º e 3º), razão pela qual sua subsistência independe da validade da exação principal.

Portanto, resta configurada a infração às normas de fiscalização tributária, sendo devida a aplicação da penalidade correspondente.

II. Do caráter confiscatório da multa.

A Apelante sustenta que a multa aplicada possui caráter confiscatório, pois seu valor (R$ 47.500,00) ultrapassa em muito os 100% do valor do tributo recolhido (R$ 969,15), além de ter sido calculada sobre base incorreta.

Sem razão.

A multa aplicada possui fundamento no art. 47-E, inciso III, alínea "j", item 1, da Lei Estadual n. 7.098/98, com a redação dada pela Lei n. 10.978/19, possuindo nítido caráter sancionatório-pedagógico.

No que tange à alegação de irregularidade nos elementos do débito, não se verifica qualquer ilegalidade quanto à base de cálculo da multa aplicada. A penalidade foi fixada em conformidade com a natureza da operação em transporte, nos exatos termos da legislação estadual vigente, inexistindo qualquer ilegalidade aparente.

Quanto ao alegado caráter confiscatório, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 863 da repercussão geral, fixou a tese de que a multa punitiva não deve ultrapassar 100% do valor do tributo como parâmetro geral de proporcionalidade.

Contudo, no caso concreto, a multa não foi calculada sobre o valor do tributo devido pela operação específica, mas sim sobre o valor da operação transportada, em estrita observância ao comando legal estadual.

O art. 45, III, "l", da Lei nº 7.098/98 vincula a base de cálculo da multa ao "valor da operação", que no contexto do transporte de mercadorias deve ser compreendido como o valor da operação de circulação das mercadorias transportadas, e não exclusivamente o valor do frete.

Esta interpretação está em consonância com a sistemática do ICMS, que nas operações interestaduais considera o valor das mercadorias como base para a tributação, conforme arts. 2º e 13, I, da Lei Complementar nº 87/96.

O dispositivo normativo vincula a base de cálculo da multa ao valor da operação e/ou prestação do serviço, o que inclui, necessariamente, o valor da mercadoria transportada, conforme sistemática de tributação do ICMS.

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de que a base de cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória no transporte de mercadorias é o valor da operação (mercadorias), e não o valor do frete.

No mesmo sentido, recente julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM POSTO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA CALCULADA SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Agravo Interno interposto por RODOLOG LOGÍSTICA LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de revisão da base de cálculo de multa aplicada em razão de infração tributária consistente na não apresentação de documentos fiscais em posto fiscal do Estado de Mato Grosso.
A agravante pleiteia a aplicação do art. 47-E, III, “j”, da Lei Estadual nº 7.098/98 com base de cálculo limitada ao valor da prestação do serviço de transporte (R$ 5.223,26), em vez do valor da operação (R$ 549.455,17).
(...) 7. A tese de que a penalidade deveria incidir apenas sobre o valor do serviço de transporte não encontra amparo legal, uma vez que a norma prevê expressamente a utilização do valor da operação e/ou prestação como base de cálculo, abrangendo as mercadorias transportadas.”

(TJMT, N. U. 1040558-22.2022.8.11.0041, j. 31.7.2025, Vice-Presidência, Câmaras Isoladas Cíveis, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 4.8.2025).

Confere-se trecho do julgado a seguir:

"De acordo com a Lei Estadual nº 7.098/98, que consolida as normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS,todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a
regularidade da operação
, o qual deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense em todos os postos de fiscalização." (N. U. 1029324-94.2021.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des, Gilberto Lopes Brussiki, j. 24.4.2023)

Com base nesse entendimento, o mesmo julgado consignou que: “
Não há qualquer ilegalidade na conduta do agente de tributos em autuar a empresa quetransportamercadoria sem nota fiscal, haja vista que toda e qualquer mercadoria que adentre ao território mato-grossense deve, logo no Posto Fiscal, comprovar a regularidade fiscal, por meio da apresentação da documentação idônea, nos termos do art. 35-A da Lei 7.098/98.
”

No caso julgado, a multa foi aplicada sobre o valor da operação.

Portanto, a utilização do valor das mercadorias como base de cálculo da multa está em conformidade com a legislação estadual e com a jurisprudência pacífica deste Tribunal.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade na constituição das CDAs e na multa aplicada, inexiste razão para reforma da decisão apelada.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026